Tribunal: TJDFT
Processo: 0703633-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703633-54.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RUTE SILVA DOS SANTOS DECISÃO Esta Presidência, com base no artigo 1.041 do CPC, remeteu o feito ao Supremo Tribunal Federal para a análise do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 35252433). Na sequência, o STF determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando que os assuntos versados no apelo extremo correspondem aos Temas 6 e 793 daquela Corte (ID 38413880). Quanto à tese fixada no RE 855.178, já houve o devido ajuste da matéria agitada nos presentes autos ao entendimento sedimentado no Tema 793, oportunidade em que o órgão julgador manteve o acórdão divergente, em que pese a devolução para o exercício do juízo de retratação (artigo 1.030, inciso II, do CPC). De outro lado, no tocante ao Tema 6, observa-se que, não obstante tenha havido o exame do paradigma pela Corte Suprema em 11/3/2020, a tese de repercussão geral ainda encontra-se pendente de fixação diante do pedido de vista do Ministro Gilmar Mendes, em sessão plenária virtual ocorrida entre 21/8/2020 e 28/8/2020. Diante de tais circunstâncias, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031